Tribunal: TJDFT
Processo: 0752668-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752668-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DORIVAL FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de acumulação de cargos públicos movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência visando o imediato restabelecimento do pagamento dos vencimentos do Autor/Agravante que fora suspenso pelo ente público e a determinação para que não seja obstado o exercício de sua função de técnico em laboratório no Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, até o julgamento do mérito. Em suas razões recursais (ID 54311994), o autor gravante afirma, em singela síntese, possuir “apenas 02 vínculos ativos, quais sejam: Técnico em Laboratório da SES/DF e Especialista em Saúde (farmacêutico) da SMS/Goiânia e um vínculo inativo do cargo de técnico em laboratório, em razão do ingresso no serviço público antes da Constituição de 1988”, tendo comprovado a compatibilidade de horário dos cargos ativos. Alega que, embora o réu agravado reconheça a acumulação como ilícita, impondo “ao servidor fazer opção por 1 (um) dos cargos, ou renunciar a aposentadoria”, não poderia a Secretaria de Saúde do DF suspender o pagamento sem prévio processo administrativo com oportunidade ao contraditório e ampla defesa. Informa que a licitude da cumulação dos cargos ativos foi reconhecida em sentença transitada em julgado (Técnico em Saúde da SES/DF e Técnico em Laboratório da SES/GO), razão pela qual não poderia, sob pena de ofensa à coisa julgada, ser obrigado a pedir exoneração do cargo que ocupa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal após mais de 10 (dez) anos do trânsito em julgado. Sustenta ser desarrazoado obrigá-lo ao cancelamento da aposentadoria pelo município de Anápolis, pois ingressou no referido cargo antes da Constituição de 1988, em 1983, quando não existia vedação legal para a acumulação de cargos que sobreveio apenas com a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98. Argumenta ainda serem diversas as fontes pagadoras, Distrito Federal e municípios de Goiânia e de Anápolis, de modo que não haveria prejuízo ao erário pela sua permanência em atividade. No mais, aponta insuficiência de recursos, visto se encontrar com os vencimentos suspensos, para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar a subsistência do núcleo familiar, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Requer, assim, o “deferimento da liminar pleiteada, determinando o IMEDIATO pagamento dos vencimentos do AGRAVANTE, considerando que, trata-se de verba alimentar até o julgamento de mérito da presente demanda”. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada nos seguintes termos: “c) No mérito, requer que o agravado se abstenha de determinar que o agravante faça opção por obrigação de não fazer, consistente em não criar óbices ao exercício de sua função de técnica em laboratório no Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal bem como a sua aposentadoria pelo município de Anápolis/GO, considerando que no citado cargo já existe sentença com trânsito em julgado. d) No mérito, a declaração de legalidade da cumulação dos cargos ativos de que ocupa (um de técnico em laboratório e outro de farmacêutico no município de Goiânia, pois, existe compatibilidade de horário) de modo que o Autor continue exercendo suas atividades junto a SES-DF no Distrito Federal bem como no Município de Goiânia cumulada com o recebimento de sua aposentadoria junto ao Município de Anápolis eis que, ingressou nesse cargo antes da Constituição de 1988” Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 54432142), o agravante efetivou oportuno recolhimento do preparo (IDs 54644460 e 54644462). É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da tutela de urgência formulada na origem visando o imediato restabelecimento do pagamento dos vencimentos do Autor/Agravante, que fora suspenso pelo Distrito Federal, assim como a determinação para que não seja obstado o exercício de sua função de técnico em laboratório junto à SES-DF, até o julgamento do mérito da presente ação que discute a legalidade da cumulação de cargos públicos ativos e inativos. Em sede de liminar recursal, roga pelo imediato restabelecimento do pagamento de seus vencimentos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mormente, a princípio, quanto à probabilidade do direito vindicado. Eis o teor da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação declaratória c/c pedido de tutela antecipada, proposta por DORIVAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR em face do DISTRITO FEDERAL. O autor narra que, no ano de 1983, anteriormente à Constituição Federal de 1988, foi aprovado em concurso público e admitido como técnico em laboratório pelo município de Anápolis, tendo aposentado deste cargo em 14/01/2016. Informa também que, em 1994, foi aprovado e admitido como técnico em laboratório, pela Secretaria de Estado de Goiás, tendo solicitado sua exoneração em 2022, consoante portaria n. 620, de 28/06/2022. Aduz que, em 2010, foi aprovado e tomou posse como técnico em laboratório no Hospital de Samambaia, cumprindo 20 horas por semana, cargo no qual encontra-se empossado e trabalhando atualmente. Relata que, em 2011, foi aprovado como farmacêutico pelo município de Goiânia, para cumprimento de jornada de 30 horas por semana. Sustenta que, desde novembro de 2023, possui 02 (dois) vínculos empregatícios ativos, sendo um pelo município de Goiânia (farmacêutico) e outro no cargo de técnico em laboratório, aqui no Distrito Federal, além da aposentadoria do cargo ocupado anteriormente à Constituição de 1988. Noticia que foi notificado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal acerca do Ofício no 1601/2022-GP do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao Processo no 29590/2013-e, que tratava de Auditoria de regularidade realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, com o objetivo de verificar a legalidade das acumulações de cargos por servidores e os procedimentos adotados pela jurisdicionada para evitar situações em desconformidade com a legislação em vigor. Informa que Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarou a Decisão n. 792/2022, encaminhada a Secretaria de Saúde do DF, informando ̃Em consulta a RAIS, ano base 2020, verificamos que o servidor permanece com três vínculos funcionais ativos (Técnico em Laboratório da SES/DF, Técnico em Laboratório da SES/GO e Especialista em Saúde da SMS/Goiânia). Verificamos ainda, em outras bases disponíveis para consulta no TCDF, a existência de outros dois possíveis vínculos na condição de aposentado (Técnico em Laboratório do TCMGO/Anápolis/GO e Técnico em Patologia Clínica da Prefeitura Municipal/Anápolis/GO.” Não obstante, sustenta a existência de apenas dois vínculos, tendo em vista a exoneração anteriormente citada no cargo de técnico em laboratório, pela Secretaria de Estado de Goiás em 28/06/2022. Menciona que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal exigiu a entrega de uma RAIS atualizada, sem os vínculos anteriores, porém devido a burocracia da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, a qual informou que somente faz ajustes nas RAIS nos meses de abril e maio de cada ano, ou seja, somente em 2024, não foi possível a entrega tempestiva do documento. Ato contínuo, registra que, em 14/11/2023, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, procedeu com o bloqueio dos vencimentos do autor, referente ao mês de outubro/2023, integralmente trabalhado, sob alegação de que somente após a entrega da RAIS seria possível a liberação do salário. Ainda, exigiu o requerimento do autor para exoneração do cargo. Afirma que atualmente possui dois empregos públicos ativos (Técnico em Laboratório da SES/DF e Especialista em Saúde da SMS/Goiânia), sendo que sua aposentadoria se deu em cargo anterior à Constituição Federal, por tempo de contribuição, nos termos do § 4o, inciso III do art. 40 da Constituição Federal, combinado com os artigos. 57 e 58 da Lei 8.213/91. Defende a desproporcionalidade do ato impugnado, ante o desfalque abrupto da remuneração do autor, sem lhe assegurar o devido processo legal. Aduz que inexiste qualquer ilegalidade, estando a acumulação de cargos em conformidades com a previsão legal acerca do tema, sendo ambos os cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas e com compatibilidade de horários, tratando-se a medida atacada de afronta a diversos princípios constitucionais, tais como o da legalidade, dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu o pagamento dos vencimentos do autor, outrora suspenso pelo Distrito Federal, bem como determinação para não criar óbices ao exercício de sua função de técnico em laboratório no Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela declaração de legalidade da cumulação dos cargos ativos de que ocupa, qual seja, um de técnico em laboratório e outro de farmacêutico no município de Goiânia, de modo que o autor continue exercendo suas atividades junto a SES-DF no Distrito Federal, bem como no Município de Goiânia, cumulada com o recebimento de sua aposentadoria junto ao Município de Anápolis. Deu a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinada a comprovação dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, nos termos da decisão ID 178406230, o autor recolheu as custas iniciais (ID 178754427/178754429). Os autos vieram conclusos para decisão. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora, em sede de liminar, busca obter provimento jurisdicional para suspender o ato administrativo que procedeu com o bloqueio dos vencimentos do autor, referente ao mês 10/2023, integralmente trabalhado, com o fundamento de possuir vínculos acima da limitação legal, bem como que seja imposto ao réu não criar óbices ao exercício de sua função de técnico em laboratório no Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até o julgamento do mérito. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito vindicado. Isso porque, em que pese as alegações da parte autora, não há como se aferir se, de fato, pende alguma controvérsia acerca dos vínculos apontados. Embora a parte autora alegue possuir somente dois vínculos ativos, quais sejam, um de técnico em laboratório e outro de farmacêutico no município de Goiânia, e um vínculo decorrente de aposentadoria, da decisão administrativa constou informação diversa, apontando a existência de dois possíveis vínculos na condição de aposentado. Notadamente porque extrai-se dos autos, a decisão n. no 792/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 178252369). Veja-se: Em consulta a RAIS, ano base 2020, verificamos que o servidor permanece com três vínculos funcionais ativos (Técnico em Laboratório da SES/DF, Técnico em Laboratório da SES/GO e Especialista em Saúde da SMS/Goiânia). Verificamos ainda, em outras bases disponíveis para consulta no TCDF, a existência de outros dois possíveis vínculos na condição de aposentado (Técnico em Laboratório do TCMGO/Anápolis/GO e Técnico em Patologia Clínica da Prefeitura Municipal/Anápolis/GO Ademais, não constam dos autos o processo administrativo na íntegra, a fim de verificar-se as razões da decisão impugnada. Portanto, a solução da demanda posta requer uma análise acurada das matérias ventiladas na peça de ingresso, com a necessária dilação probatória. Ademais, os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Essa é a linha de entendimento do e. TJDFT em situações semelhantes: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão INTERLOCUTÓRIA agravada. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 4. Por outro lado, embora a ora agravante sustente que a concessão da antecipação da tutela recursal possa lhe causar prejuízo de caráter irreversível, não logrou infirmar a compreensão adotada na decisão monocrática de que estariam presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada pelo DF, isto é, a plausabilidade do direito (a legalidade do ato administrativo que determinou que a autora optasse por um dos cargos) e a urgência (diante da irrepetibilidade dos vencimentos percebidos por ambos os cargos ou seja, a impossibilidade do agravo receber de volta valores que vier a pagar, dada a natureza alimentícia que ostentam). 5. Desse modo, em atenção aos limites de apreciação da matéria no presente agravo interno, nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática concessiva da antecipação da tutela recursal. 6. Recurso de agravo interno conhecido e improvido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1017631, 07003098120178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). Existe a necessidade de uma maior incursão probatória para que sejam aferidas as alegações da parte autora. Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, INDEFIRO a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC.” Corroborando o juízo de origem, o processo administrativo carreado aos autos, em consulta à Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, ano base 2020, aponta a acumulação de 5 (cinco) cargos: 3 (três) deles ativos (Técnico em Laboratório da SES/DF, Técnico em Laboratório da SES/GO e Especialista em Saúde da SMS/Goiânia) e 2 (dois) inativos (Técnico em Laboratório do TCMGO/Anápolis/GO, aposentadoria em 01/01/16, e Técnico em Patologia Clínica da Prefeitura Municipal/Anápolis/GO, aposentadoria em 02/12/15) (ID 181172058 do processo referência). Dos cargos apontados acima, o Agravante admite possuir apenas 2 (dois) vínculos ativos (Técnico em Laboratório da SES/DF e Especialista em Saúde da SMS/Goiânia) e 1 (um) vínculo inativo (Técnico em Laboratório do TCMGO/Anápolis/GO). Quanto ao cargo de Técnico em Laboratório da SES/GO, apontado como ativo na RAIS, ano base 2020, o Agravante carreou ao processo administrativo a publicação da exoneração no ano de 2022 (DIÁRIO OFICIAL/GO, Ano 185, n° 23.826) (ID 181172058 do processo referência). Nada mais foi elucidado quanto ao apontado cargo inativo de Técnico em Patologia Clínica da Prefeitura Municipal/Anápolis/GO, aposentadoria em 02/12/15. De toda forma, é certo remanescer a controvérsia quanto à (i)licitude da acumulação de 2 (dois) cargos ativos e 1 (um) cargo inativo. A tese de licitude de cumulação do vínculo inativo (Técnico em Laboratório do TCMGO/Anápolis/GO), erigida sob o argumento de sua admissão ser anterior à CF/88, foi rechaçada pela Administração que, por meio de substanciosa fundamentação, determinou ao servidor, ora Agravante, fazer a opção por um dos cargos ou renunciar a aposentadoria (ID 181172058 do processo referência). Assim, ao que tudo indica, a Secretaria de Saúde do DF suspendeu o pagamento mediante regular processo administrativo que apreciou os elementos de fato e de direito apresentados pelo servidor Agravante, não se verificando, ao menos nesse exame prefacial, violação ao contraditório e ampla defesa. Também impõe elucidar, diante da conjuntura fática até então delineada nos autos, não socorrer ao servidor Agravante a premissa de licitude reconhecida em sentença transitada em julgado quanto à cumulação dos cargos ativos de Técnico em Saúde da SES/DF e de Técnico em Laboratório da SES/GO, até porque, exonerado deste último, não mais retrata a sua realidade funcional. Por fim, sobreleva ponderar que conclusão exarada no processo administrativo encontra, mutatis mutandis, amparo na jurisprudência do egrégio STJ, acompanhada por este insígne Tribunal de Justiça, a conferir: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação constitucional à percepção cumulativa de três cargos públicos, entre proventos e vencimentos, sempre existiu, nada importando que as fontes pagadoras sejam diversas, pelo que não há falar em violação qualquer de direito adquirido no ato que cancela uma das aposentadorias em acúmulo inconstitucional. Precedentes: AgRg no RMS 14.617/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 1.7.2005; AgRg no RMS 35.308/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o.9.2016; AgRg no RMS 15.686/PR, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 18.4.2012; e MS 12.379/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 1.7.2015; entre outros. 2. Agravo Interno do particular desprovido.” (AgInt no AREsp n. 214.330/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 18/11/2016.) “ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS DE MÉDICO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NA VIGÊNCIA DA CARTA DE 1969. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que, contra o Poder Constituinte Originário não se pode opor a alegação de direito adquirido, daí porque, ainda que tenha a situação da recorrente se consolidado na vigência da ordem constitucional anterior, a cumulação de três cargos remunerados de médico, na Administração Pública é írrita, a teor do que dispõe o art. 37, incisos XVI e XVII, da CF/88. Precedentes do STF e desta Corte. 2. Recurso ordinário improvido.” (RMS n. 9.555/CE, relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 19/6/2001, DJ de 13/8/2001, p. 265.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Consoante destacado pelo STF e STJ, a Constituição Federal autoriza a cumulação de apenas dois cargos de professor, seja na ativa ou na inatividade (STF - RE no 163.204/MG e STJ - RMS 10.645/PR).” (Acórdão 481610, 20100020101372MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/2/2011, publicado no DJE: 28/2/2011. Pág.: 47) “MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS - REGISTRO NEGADO PELO TCDF - ATO COMPLEXO - DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. O ato de aposentadoria é complexo e, assim, somente se aperfeiçoa com a decisão do Tribunal de Contas, concedendo o registro, a partir do qual se inicia a contagem do prazo decadencial para que Administração reveja a concessão do benefício. Se o impetrante, por seus advogados, ofereceu razões de defesa perante a Corte de Contas, a decisão que negou registro à aposentadoria no cargo de músico da FCDF, não padece de nulidade por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Consoante jurisprudência do STJ e do STF é vedada a acumulação tríplice de proventos, ante a impossibilidade de se acumular três cargos públicos na atividade.” (Acórdão 742508, 20130020154393MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/11/2013, publicado no DJE: 13/12/2013. Pág.: 67) Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção, em sua integralidade, do ato administrativo questionado. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório e após a manifestação do Distrito Federal, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator